Tribunal: TJMT
Processo: 1002652-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002652-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), BRUNO SILVA OLIVEIRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – DECISÃO DE DEFERIU INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO No 11.302/2022 – INSUGÊNCIA MINISTERIAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS – EXISTÊNCIA DE CRIMES IMPEDITIVOS – JURISPRUDÊNCIA RECENTE DO STJ E STF – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, ANTE O NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS – REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.

A jurisprudência recente do STF e do STJ consolidou o entendimento de que, para a concessão do indulto, é necessário o cumprimento integral da pena referente aos crimes impeditivos, independentemente de estarem esses crimes unificados com penas de delitos não impeditivos.

2.

No caso em análise, o agravado cumpre pena unificada por condenações de roubo majorado e tentativa de latrocínio, crimes impeditivos à concessão do indulto natalino, conforme o art. 7o do Decreto no 11.302/2022, o que impõe a reforma da decisão de primeiro grau que concedeu o indulto ao agravado, em observância ao recente entendimento jurisprudencial e à legislação vigente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal, interposto a tempo e modo pelo Ministério Público Estadual, contra decisão do MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa /MT, que deferiu a concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022 em favor do agravado Bruno da Silva Oliveira.

Em linhas gerais, sustenta que o juízo de primeira instância não agiu corretamente ao deferir o indulto natalino, pois o agravado cumpre pena por crimes impeditivos, quais sejam, roubos majorados, não havendo o cumprimento integral da pena desses delitos impeditivos, o que é necessário para ter direito ao indulto referente à pena do crime comum almejado, razão pela qual se entende que a decisão deve ser reformada. (ID. 201484163 – pág. 111/118)

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão foi mantida pelo Juízo das Execuções Penais (ID.
201484163 – pág. 127
).

As contrarrazões defensivas são pelo desprovimento do recurso (ID.
201484163 – pág. 121/126
).

Por sua vez, a d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer, opinando pelo provimento do recurso, conforme sumário que segue. (ID. 207804659).

“Agravo em Execução – Sequestro e cárcere privado, na modalidade majorada; adulteração de sinal identificador de veículo; furto qualificado; porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; roubos majorados e latrocínio - deferido pleito de concessão de indulto natalino [Decreto no 11.302/2022] - irresignação ministerial - almejada reforma da decisão - possibilidade - consoante art. 11, parágrafo único, do aludido Decreto, para ser viável a concessão de indulto aos crimes não impeditivos, é imprescindível que os delitos impeditivos, listados no art. 7o do mesmo Diploma Legal, sejam integralmente cumpridos, independente se cometidos em concurso de crimes, ou não - precedentes - “[...] De acordo com o parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial no. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos (art. 5o) está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos (art. 7o). [...] não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, tampouco que entre eles tenha sido reconhecida alguma espécie de concurso de crimes (art. 69 a 71 do CP). É suficiente que o apenado ostente executivo de pena por crime impeditivo (art. 7o) para que o cumprimento da totalidade da pena daí decorrente seja alçado à condição de requisito autorizador do benefício.[...]” [TJMT - Agravo em execução penal no 1007820-70.2023.8.11.0000 - 3a C. Criminal - Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho - J.: 10.05.2023] - reforma do decisum que se impõe - Pelo provimento do agravo.”

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Verifica-se dos autos que o Agravado
Bruno da Silva Oliveira

responde ao Executivo de Pena no 0000191-82.2012.8.11.0021, referente à pena unificada de
45 anos, 10 meses e 10 dias

de reclusão, em regime
fechado
, decorrente do somatório das seguintes sanções:

·

Ação Penal no 0003198-73.2008.8.11.0037:
por crime de Sequestro e Cárcere Privado (Art. 148, § 1o, do CP), com data do fato em
25.05.2008
e trânsito em julgado no dia
10.02.2009
, condenado a
7 anos, 6 meses e 20 meses de reclusão;

·

Ação Penal no 0000401-90.2009.8.11.0037:
por crime de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo (Art. 311,
caput,
do CP), com data do fato em
06.01.2009
,
condenado a
5 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão;

·

Ação Penal no 0004104-29.2009.8.11.0037:
por crime de Furto Qualificado (art. 155, §4o do CP), com data do fato em
24.06.2009
e trânsito em julgado no dia
08.03.2010,
condenado a
3 ano e 4 meses de reclusão;

·

Ação Penal no 0001178-75.2009.8.11.0037:
por crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (Art. 14 da Lei no 10826/03), com data do fato em
19.02.2009
e trânsito em julgado no dia
01.11.2010
, condenado a
2 anos de reclusão;

·

Ação Penal no 0001276-94.2008.8.11.0037:
por crime de Roubo Majorado (Art. 157, § 2o, do CP), com data do fato em
01.03.2008
e trânsito em julgado no dia
27.01.2014
, condenado a
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão;

·

Ação Penal no 0001877-95.2011.8.11.0037:
por crime de Roubo Majorado (Art. 157, § 2o, do CP), com data do fato em
28.03.2011
,
condenado a
7 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão;

·

Ação Penal no 0008153-06.2015.8.11.0037:
por crime de Tentativa de Latrocínio (Art. 157, § 3o, II, do CP), com data do fato em
23.09.2015
, condenado a
9 anos de reclusão;

·

Ação Penal no 0007755-59.2015.8.11.0037:
por crime de Roubo Majorado (Art. 157, § 2o-A, I, do CP), com data do fato em
15.09.2015
e trânsito em julgado no dia
30.10.2021
, condenado a
6 anos e 5 meses de reclusão.

Insurge-se o i. representante do Ministério Público contra a decisão que
deferiu o pedido defensivo de concessão do indulto natalino
, previsto no Decreto no 11.302/2022, e declarou extinta a punibilidade em relação à guia no 0001178-75.2009.8.11.0037, referente ao crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento).
O Juízo Singular assim fundamentou a sua decisão:

“(...)

Constata-se que o recuperando foi condenado, conforme a guia penal de n. 0001178-75.2009.8.11.0037, pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/ 03, que possui pena em abstrato de 02 a 04 anos. O indulto natalino é um benefício concedido pelo Presidente da República, que significa o perdão da pena, efetivado mediante decreto que tem como consequência a extinção, diminuição ou substituição da pena, e é regulado por Decreto do Presidente da República, com base no artigo 84, XII, da Constituição Federal. O Decreto Presidencial de n. 11.302/2022, que concede indulto natalino a condenados, versa em seu art. 5o:

“Art. 5o Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal. Consigna-se que, embora o recuperando possua condenações por crime impeditivo à concessão do benefício (roubo majorado - guias n. 0001276- 94.2008.8.11.0037 e n. 0001877-95.2011.8.11.0037), este não foi praticado em concurso com o crime passível de indulto (porte irregular de arma de fogo). Ressalta-se que a vedação ocorre apenas no caso dos crimes impeditivos terem sido praticados em concurso (formal ou material) com delito o suscetível de concessão de indulto, ou seja, na mesma guia condenatória, nos termos do parágrafo único, do art. 11, do Decreto n. 11.302/2022, in verbis: Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o. Ressalta-se ainda, que o crime pelo qual o recuperando foi condenado na guia de n. 0001178-75.2009.8.11.0037 (art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03), não está listado no rol impeditivo do art. 7o do Decreto supracitado. Vejamos: Art. 7o O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990; II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; III - previstos na: a) Lei no 9.455, de 7 de abril de 1997; b) Lei no 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006; d) Lei no 12.850, de 2 de agosto de 2013; e e) Lei no 13.260, de 16 de março de 2016; IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 - Código Penal; V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 - Código Penal; VI - tipificados no caput e no § 1o do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4o do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006; VII - previstos no Decreto-Lei no 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, no caso em tela, o crime pelo qual o recuperando foi condenado na guia supracitada, e pleiteia a concessão do indulto, preenche os requisitos do artigo 5o, e do art. 7o, ambos do Decreto Presidencial de n. 11.302/2022. Deste modo, CONCEDO indulto à BRUNO SILVA OLIVEIRA, com fulcro no art. 5o, caput, do Decreto Presidencial de n. 11.302/2022 e DECLARO EXTINTA sua punibilidade em relação a pena corpórea da guia de n. 0001178-75.2009.8.11.0037, de acordo com o art. 107, II, do CP c/c art. 66, inciso II, da Lei de Execuções Penais. Ainda, considerando que o indulto não alcança a pena de multa, conforme preceitua o art. 8, II, do Decreto Presidencial de n. 11.302/2022, INTIME-SE pessoalmente o recuperando para que efetue o pagamento dos dias-multa fixados na Sentença condenatória. ATUALIZE-SE o atestado de pena.
”(ID. 201484163 - pág. 8/10).

Embora se reconheça o costumeiro acerto e dedicação demonstrados pela d. Autoridade Judiciária
a quo
em suas deliberações, entendo que,
in casu
, a decisão ora impugnada
merece ser reformada.

Acerca do tema, a jurisprudência dominante do c. Superior Tribunal de Justiça, firmada em novembro de 2023, estabelecia que apenas nos casos de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo seria exigido o cumprimento integral da pena para a concessão do indulto. Assim, no caso de crimes praticados em contextos distintos, o indulto poderia ser concedido, não sendo possível a utilização da soma das penas unificadas para obstar a sua concessão.

Contudo, em recente deliberação, o Supremo Tribunal Federal acolheu pedido formulado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, nos autos da Suspensão Liminar no 1.698,
suspendendo
os benefícios concedidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça que autorizavam a concessão de indultos a apenados que também possuem condenações
decorrentes de outros delitos impeditivos
, conforme o entendimento anteriormente adotado por aquela Corte Superior.

Em seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso, Relator da medida, destacou que o entendimento recente do c. STJ contrariava a jurisprudência das Turmas da própria Corte, além de divergir da interpretação do próprio STF sobre o tema. Por essa razão, determinou
a suspensão
das ordens concedidas pela Corte Superior em
habeas corpus
que se enquadravam nos casos mencionados, sendo seu voto seguido por unanimidade.

Do referido julgado, colaciono a ementa editada, ipsis litteris:

Ementa: Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto no 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material. 2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto). 3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7o do Decreto no 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V). 4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7o do Decreto. 5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774. (STF - SL: 1698 RS, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 21/02/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2024 PUBLIC 29-02-2024).

Por sua vez, a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça reconsiderou o posicionamento anterior e, no julgamento do
HC no 890929/SE
, em
21/04/2024
, por
votação unânime
, alinhou-se ao entendimento manifestado pelo c. STF, considerando que o
crime impeditivo
do benefício de indulto deve ser tanto o
praticado em concurso quanto o remanescente em razão da unificação de penas
.
Vejamos ementa do julgado:

"(...) 1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção. 2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. 3. Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente. 4. A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas. 5. No caso, trata-se de apenado que cumpre pena por crime de associação criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e receptação simples em ação penal diversa. A ordem foi liminarmente concedida para restabelecer a decisão que concedeu o indulto em relação ao crime de receptação simples. No entanto, a aplicação do atual entendimento do STF impõe que seja modificada a decisão, a fim de manter o indeferimento do benefício em relação ao citado delito. 6. Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual se concedeu liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180, cassou a decisão do Juízo da 7a Vara Criminal da comarca de Aracajú/SE que concedeu o benefício ao agravado." (AgRg no HABEAS CORPUS No 890929 – SE (2024/0043331-9), Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 24/04/2024).

À vista do julgado, a Corte Cidadã firmou
nova orientação jurisprudencial
sobre o tema, com o objetivo de
preservar a segurança jurídica
na interpretação do benefício do Decreto n. 11.302/2022, decidindo pela
impossibilidade de concessão do indulto quando, após a unificação das penas, ainda remanesce o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos
.
A propósito, cito recentes julgados:

“(...)2. No caso, da análise das decisões das instâncias ordinárias, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos que estão em consonância com o atual entendimento deste Tribunal Superior que, superando entendimento anterior quanto à possibilidade de concessão de indulto quando não houvesse concurso entre os delitos, praticados em contextos fáticos diversos, passou a restringir a referida benesse nos casos em que houver também a unificação entre condenação por delito impeditivo e não impeditivo, como ocorre no presente caso, em que o paciente foi condenado em ações penais diversas pelos delitos de tráfico de drogas e tentativa de latrocínio, estes impeditivos da aplicação do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022.3. Sobre tema, a Terceira Seção dessa Corte, no julgamento do AgRg no HC n. 890.929/SE, em 24/4/2024, modificou sua convicção para seguir a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, considerando que os crimes impeditivos do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, devem ser tanto os praticados em concurso, como os remanescentes em razão da unificação de penas.4. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no HC: 835685 SC 2023/0228944-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2024) (g.n).

Por conseguinte, o atual posicionamento jurisprudencial converge no sentido de que, se o agente estiver cumprindo pena por qualquer dos crimes impeditivos disciplinados no art. 7o do Decreto n. 11.302/2022,
não será agraciado com a concessão do indulto.

Aliás, dispõe o mencionado dispositivo legal,
in verbis
:

Art. 7o O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I -
considerados
hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990;

II -
praticados
mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei no 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei no 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei no 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei no 13.260, de 16 de março de 2016;

IV -
tipificados
nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 - Código Penal;

V -
tipificados
nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI -
tipificados
no caput e no § 1o do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4o do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei no 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em consulta à ação originária (
processo de execução de pena no 0000191-82.2012.8.11.0021
), constata-se que o agravado cumpre penas unificadas decorrentes de condenações pelas práticas de três
roubos majorados e uma tentativa de latrocínio
, todos especificados no início deste voto, não havendo o integral cumprimento dessas penas, que somadas chegam a quase
30 anos de reclusão
.

Percebo ser necessária a reforma da decisão de primeira instância, dada a vedação expressa contida no
art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022
, vez que a norma contida no referido decreto é clara ao impedir a concessão de indulto para penas de crimes não impeditivos enquanto as penas de crimes impeditivos
não forem cumpridas na íntegra
, independentemente da unificação das penas.

Ou melhor explicando, nota-se que o agravado possui condenações pendentes de cumprimento por roubo majorado e latrocínio, crimes estes considerados impeditivos para a concessão de indulto, conforme o art. 7o do Decreto n. 11.302/2022; sendo que o art. 11, parágrafo único, do mesmo decreto, estabelece expressamente que o indulto não será concedido para crimes não impeditivos enquanto as penas dos crimes impeditivos não forem cumpridas integralmente.

Por tais razões, à luz do recente entendimento firmado no c. Superior Tribunal de Justiça, entendo que o pleito do i. representante do Ministério Público merece acolhimento, devendo ser reformada a decisão singular para indeferir o indulto natalino.

Ante ao exposto, em sintonia com o parecer da PGJ, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual, para reformar a decisão exarada pelo juízo singular e indeferir o indulto natalino previsto no Decreto No 11.302/2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024